Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-11.2023.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – AIIM por débitos de ISS não recolhidos. Sentença de parcial procedência, que reduziu a "multa de ofício". Pretensão de reforma dos consectários legais da dívida. Alegação de abusividade da multa moratória e punitiva. Descabimento. Possibilidade de cumulação. Encargos que possuem fatos geradores distintos. Art. 161, do CTN. Multa de mora fixada em 20% e a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – AIIM por débitos de ISS não recolhidos. Sentença de parcial procedência, que reduziu a "multa de ofício". Pretensão de reforma dos consectários legais da dívida. Alegação de abusividade da multa moratória e punitiva. Descabimento. Possibilidade de cumulação. Encargos que possuem fatos geradores distintos. Art. 161, do CTN. Multa de mora fixada em 20% e a punitiva, em 50% do valor do tributo. Inexistência de caráter confiscatório. Precedente do STF. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário desprovidos.